Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-07.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017991-07.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ERICK MATSUOKA FERNANDES - CPF: 042.369.931-80 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ERICK MATSUOKA FERNANDES - CPF: 042.369.931-80 (RECORRIDO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ACOLHIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIDA – MANDAMUS JULGADO EXTINTO - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

1 –
Nos termos do artigo 3º do CPC, para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.

2. O Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento de veículos e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, logo, somente esse órgão pode ser parte legítima passiva no mandado de segurança que discute o licenciamento de veículos e quitação de multas.

3 –
Demonstrada a ilegitimidade da parte autora, uma das condições da ação, o mandado de segurança deve ser julgado extingo e denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 1017991-07.2016.8.11.0041- COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADOS:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

SECRETARIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ–SMTU (MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

SECRETARIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ESTADO DE MATO GROSSO)

ERICK MATSUOKA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ERICK MATSUOKA FERNANDES
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança e julgou extinto o presente
mandamus,
com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC e confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a liberação e licenciamento do veículo da VELOSTER FABRICANTE HYUNDAI de placa OAU-6797 / RENAVAN: 413078019 / CHASSI: KMHTC61CBCU036881, ANO 2011.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou (ID. nº 13103489) pelo conhecimento da remessa necessária e ratificação da sentença reexaminada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ERICK MATSUOKA FERNANDES
, impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN, Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso,
para conceder liminarmente a segurança pretendida para o fim de ordenar as Autoridades Impetradas que admita o licenciamento do veículo (2016) em tela independente do pagamento das multas no incluso extrato de infrações e no mérito, julgado integralmente procedente

o presente
mandamus
para determinar o arquivamento dos autos de infração e julgado insubsistente as multas, uma vez que sem a devida notificação no prazo de 30 dias, conforme o art. 281 do CTB.

Pois bem.

Inicialmente, hão de ser analisadas as preliminares arguidas pelos Impetrados em suas informações, sendo elas: o chamamento do feito a ordem, diante da ausência superveniente de interesse e legitimidade do Impetrante em razão da transferência de propriedade do veículo de placa OAU6797, bem como o pagamento espontâneo das multas, da Ilegitimidade passiva
AD CAUSAM
do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso.

Da Ilegitimidade Passiva do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso

Aduzem os Impetrados as suas ilegitimidades passivas
ad causam
, ao fundamento de que, alegando que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, não são responsáveis pela prática de tais atos, mas sim o DETRAN/MT, o que leva a ilegitimidade passiva
ad causam
dos requeridos.

Merece guarida a preliminar suscitada, tendo em vista que, a competência para licenciar veículo é do órgão executivo de trânsito do Estado em que ele está registrado, no caso concreto, o Detran/MT, nos termos do art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), vejamos:

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

De acordo com art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2998, considerar-se-á licenciado o automóvel que estiver com débitos decorrentes de tributos, multas e outros quitados, in verbis:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Decisão ADI 2998/STF: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Partindo dessas premissas, se o Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, logo, o órgão pode condicionar o pagamento das penalidades aplicadas à emissão da licença veicular.

Além disso, prevê a Lei 12.016/2009 que considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado, ou da qual emane a ordem para sua prática,
in casu
, o ato de negar a emissão do licenciamento anual veicular a impetrante, negado pelo Departamento de Trânsito Estadual.

Com tais considerações, acolho a preliminar para declarar a ilegitimidade do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso para figurarem no polo passivo da demanda.

Da Ilegitimidade Ativa

O Detran em sua contestação alegou acerca da Ilegitimidade Ativa, visto que a parte não é a proprietária do Veículo, em razão da transferência de propriedade finalizado pelo extrato do DETRANNET (ID. Nº 9121969).

Conforme os documentos de ID. nº 9121969 trazidos pelo Detran, o proprietário do veículo é o Sr. FLÁVIO CALEBE C. DE OLIVEIRA, entretanto, quem propôs a ação foi o Sr. Erick Matsuoka Fernandes.

Demonstrando que a data da transferência ocorreu em 24/2/2017, conforme o processo nº 00063737/2017 e, que após a transferência da posse do veículo o proprietário, Sr. Flávio, efetuou o pagamento espontâneo das multas.

É certo que o documento de registro do veículo é apenas administrativo junto ao órgão do Estado e por ser bem móvel, o veículo pode estar na posse de outrem. Entretanto, por se tratar de Mandado de Segurança, que não admite dilação probatória e pelo fato de o autor juntar a prova da propriedade o documento do veículo em nome de outrem, não há como não reconhecer a sua ilegitimidade.

Dessa forma, falta um dos principais requisitos para postular em Juízo, a legitimidade para agir na relação processual, conforme o art. 17 do CPC,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Em sendo assim, a preliminar de Ilegitimidade Ativa e a ausência de interesse de agir deve ser acolhida conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MANDAMENTAL – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – MULTAS EXISTENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pesem as alegações do apelante, contudo, falta-lhe um dos principais requisitos para postular em Juízo, a legitimidade para agir na relação processual. Nesse sentido estabelece o artigo 3º do CPC:
“para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.” A legitimidade da parte, uma das condições da ação, se mostra ausente
. Recurso desprovido.

(N.U 0019312-02.2013.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, publicado no DJE 13/9/2018). (Destaquei)

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
,
RETIFICO
a r. sentença, para acolher a Ilegitimidade Passiva
do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso

e

a

Ilegitimidade Ativa do Autor ERICK MATSUOKA FERNANDES e julgar extinto o presente
mandamus
, denegando a segurança e revogando a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020